Tribunal: TJDFT
Processo: 0720506-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO RÉU. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PEREMPTÓRIO. JULGAMENTO DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido de exibição de contas por parte do réu. 1.1. O apelo do réu pugna pela reforma da sentença para que lhe seja concedido o prazo de 90 dias para apresentação das contas. Alega que o prazo de 15 dias lhe foi extremamente prejudicial, pela extensa documentação a ser apresentada. Entende que a matéria não se encontra preclusa, diante da apresentação do recurso de agravo de instrumento.

2. Dispõe o art. 550 do CPC que àquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas competirá requerer a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação. Assim, a sentença recorrida se refere à primeira fase de ação de exigir contas, em que apenas se reconhece ou não o direito da parte em exigir da outra a prestação de contas, no prazo legal. 2.1. Nesse descortino, é imperioso salientar que nos termos do artigo 550, §5o, do CPC, o réu deve prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não poder impugnar as oferecidas pelo autor. 2.2. Verifica-se que prazo previsto no referido §5o é peremptório, não dilatório, sendo proibido à parte o cumprimento a destempo das diretrizes invocadas. Assim, não há plausibilidade quanto ao pedido de que o magistrado a quo concedesse maior prazo para a apresentação da prestação de contas objeto dos autos de origem.

3. Sem razão o réu quando alega que o prazo para a prestação de contas deve aguardar o julgamento do agravo de instrumento. 3.1. Primeiramente, é imperioso salientar que o agravo de instrumento, via de regra, possui apenas efeito devolutivo, todavia, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. 3.2. Precedente Jurisprudencial: “(...) 1.1. Agravo de instrumento recebido, apenas, no efeito devolutivo não implica suspensão de efeitos da decisão recorrida, mantendo-se curso normal da marcha processual nos autos principais. 1.2. (...)”. (07028132720188070011, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 25/6/2020). 3.3. Ademais, o mérito do agravo de instrumento foi julgado, com trânsito em julgado devidamente certificado nos autos, não havendo que se rediscutir as matérias trazidas pelo apelante, pois de acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

4. Apelação improvida.